Tribunal: TJES
Processo: 5004065-59.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004065-59.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JOSE GOASTICO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e extinguiu a execução fiscal de créditos de IPTU (exercícios de 2011 a 2015), ante a comprovação de que o imóvel fora alienado no ano de 1986. O apelante sustenta nulidade de intimação e a responsabilidade do contribuinte pelos ônus sucumbenciais devido à omissão no dever de atualizar o cadastro imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada em perfil pessoal de Procurador Municipal habilitado nos autos padece de nulidade; (ii) estabelecer se a alienação do imóvel em data anterior à gênese da obrigação tributária afasta a legitimidade passiva do antigo proprietário; e (iii) determinar se o descumprimento do dever de atualização cadastral perante o fisco atrai a responsabilidade do executado pelos ônus da sucumbência, com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste nulidade processual quando a intimação eletrônica é direcionada a Procurador Municipal devidamente habilitado no sistema PJe, uma vez que o ato atinge sua finalidade por intermédio de profissional com poderes de representação vigentes.

Carece de legitimidade passiva o antigo proprietário que alienou o imóvel em data anterior ao fato gerador do IPTU, visto que a regra matriz de incidência do tributo exige a titularidade do domínio útil, da posse ou da propriedade ao tempo do lançamento.

A legislação municipal impõe ao contribuinte o dever instrumental de informar ao fisco qualquer alteração na titularidade ou na posse do bem imóvel.

A omissão do alienante em promover a atualização cadastral induz a Administração Tributária a erro escusável ao ajuizar a execução contra quem ainda figura nos registros oficiais.

Aplica-se o princípio da causalidade para imputar ao executado o pagamento de custas e honorários advocatícios quando sua inércia em cumprir obrigação acessória dá causa ao ajuizamento indevido da demanda, ainda que reconhecida sua ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: 1. É válida a intimação realizada em nome de procurador habilitado no sistema, independentemente de ser dirigida a perfil pessoal ou portal institucional. 2. A comprovação de alienação do imóvel antes da ocorrência do fato gerador do IPTU exclui a responsabilidade tributária do antigo proprietário. 3. O contribuinte que deixa de comunicar a venda do imóvel ao fisco, descumprindo dever acessório de atualização cadastral, deve arcar com os ônus sucumbenciais em caso de extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva, em atenção ao princípio da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, CONHECER do presente recurso de apelação para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CARIACICA

em face da r. sentença proferida Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cariacica – Comarca da Capital (evento nº 18597338), integrada pela decisão prolatada no evento nº 18597342, que acolheu os pedidos formulados pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ GOASTICO
em sede de exceção de pré-executividade, a fim de declarar nulas as Certidões de Dívida Ativa que aparelham a inicial diante da ilegitimidade passiva do executado. Por conseguinte, condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 18597344, em resumo, o apelante alega que:
(i)
subsiste nulidade processual insanável decorrente de vício na intimação eletrônica, a qual foi direcionada a perfil pessoal de procurador e não ao portal institucional, obstaculizando o contraditório quanto aos efeitos infringentes dos embargos;
(ii)
no plano meritório, a responsabilidade pela demanda recai sobre o executado, que negligenciou o dever acessório de atualizar o cadastro imobiliário após a alienação do imóvel, conforme exige o art. 164 da Lei Complementar Municipal nº 027/2009; e que
(iii)
a averbação de desmembramento datada de 1986 não supre a necessidade de comunicação formal ao fisco, sendo as convenções particulares inoponíveis à Fazenda Pública nos termos do art. 123 do Código Tributário Nacional.

De início, sustenta o ente público que as intimações relativas à sentença e aos aclaratórios seriam nulas por terem sido direcionadas ao perfil pessoal de Procurador Municipal, e não ao portal institucional. Contudo, o argumento não merece prosperar, tendo em vista que o causídico destinatário da intimação, inclusive subscritor da inicial, encontrava-se devidamente habilitado no sistema PJe, figurando como representante processual ativo da municipalidade no momento do ato.

Assim, não subsiste vício quando a comunicação processual atinge sua finalidade por meio de profissional com poderes de representação vigentes, inexistindo prova de descredenciamento prévio ou falha sistêmica que impedisse o acesso à peça judicial.

Superado o ponto, observa-se que na instância originária, o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
ajuizou ação de execução fiscal visando à satisfação de créditos tributários referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e taxas acessórias dos exercícios de 2011 a 2015, no valor total de R$ 3.876,13 (três mil, oitocentos e setenta e seis reais e treze centavos), incidentes sobre imóvel localizado no bairro Jardim Botânico, figurando no polo passivo
JOSÉ GOASTICO
. Após o manejo de exceção de pré-executividade pelo espólio, o juízo primevo reconheceu a ilegitimidade passiva do executado em razão da venda do imóvel ocorrida em 1986.

Nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional, “contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. A regra matriz de incidência do referido tributo repousa, portanto, sobre uma das modalidades de titularidade fática ou jurídica do imóvel.

No caso dos autos, a documentação acostada aos autos nos eventos nº 18597323 e 18597324 – registros imobiliários, comprova a alienação dos imóveis antes da gênese da obrigação tributária ora exigida. Uma vez demonstrado que o recorrido não detinha mais o domínio útil, a posse ou a propriedade do bem ao tempo do lançamento, deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau quanto à declaração de nulidade das certidões de dívida ativa que aparelham a inicial.

Todavia, no que concerne à verba honorária e à distribuição das despesas processuais, a decisão recorrida carece de reforma.

Isso porque, a legislação municipal impõe ao contribuinte o dever de informar ao fisco qualquer alteração na titularidade ou na posse do imóvel. Ao quedar-se inerte e não promover a atualização cadastral perante a repartição fazendária competente, o alienante descumpre uma obrigação acessória fundamental. Tal omissão induz a Administração Tributária ao erro escusável de promover a execução contra quem ainda figura em seus registros como proprietário.

A resistência do executado, embora vitoriosa quanto ao mérito da ilegitimidade, só se tornou necessária porque este não cumpriu com seu dever de colaboração com a fiscalização. A ausência de comunicação da venda do imóvel resulta na manutenção indevida do nome do antigo proprietário no polo passivo tributário, configurando o nexo causal entre a sua omissão e o ajuizamento da ação executiva.

Assim, em que pese a manutenção da nulidade dos títulos executivos, a reforma do julgado quanto à sucumbência é imperativa. O descumprimento do dever instrumental pelo contribuinte atrai para si a responsabilidade pelos custos do processo, em estrita observância à teoria da causalidade. Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXCIPIENTE PARA FIGURAR COMO EXECUTADA NO FEITO EXECUTIVO. COMUNICAÇÃO AO FISCO. OBRIGAÇÃO. ART. 113, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. Nos termos do que dispõe o art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional o descumprimento de obrigação acessória se converte em obrigação principal, com efeitos sobre a fiscalização e arrecadação dos tributos. Diante da ausência de comunicação ao fisco sobre a venda do imóvel, resultando na manutenção indevida do executado como sujeito passivo tributário implica em descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte. Com fundamento no princípio da causalidade, deve o excipiente arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais. (TJMG; APCV 5005419-93.2024.8.13.0079; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Diniz Júnior; Julg. 05/03/2026; DJEMG 05/03/2026)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para reformar a decisão recorrida quanto aos ônus de sucumbência, invertendo-os. Condeno o recorrido, espólio de
JOSÉ GOASTICO
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, § 3º, do CPC, restando mantida a extinção da execução em face da ilegitimidade reconhecida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.